Tribunal: TJDFT
Processo: 0720718-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os embargos foram interpostos contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela demandante.
3. O julgado foi claro ao analisar a questão relativa à condenação da embargante ao pagamento de honorários de advogado. Não houve, portanto, a obscuridade apontada.
4. Em relação ao segundo tópico suscitado pela embargante, observa-se que a redação do acórdão não foi clara o suficiente a respeito do valor a ser restituído à autora, bem como sobre a aplicação de correção monetária e de juros de mora.
5. Verificada a ocorrência de obscuridade no acórdão, impõe-se o parcial acolhimento dos embargos com o objetivo de saná-la.
6. Para efeito de prequestionamento, no entanto, registre-se que não há a necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
7. Embargos conhecidos e parcialmente providos.